Tribunal: TJES
Processo: 5004190-20.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-20.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA OLIVEIRA FORTUNATO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERMITIDA COMPENSAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.
2.
A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
4.
Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.
5.
Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, no valor de R$ 522,10, com custo efetivo de 55,33% (cinquenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista.
6.
Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal. Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente. Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.
7.
Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.
8.
Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.
9.
Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.
10.
Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja devolução será simples, haja vista a ausência de pedido para que seja em dobro.
9.
Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.
10.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
11.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
12.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004190-20.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA OLIVEIRA FORTUNATO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da existência de relação contratual válida entre as partes e da autorização do apelante para constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário e da utilização do cartão de crédito fornecido pelo apelado.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, no valor de R$ 522,10, com custo efetivo de 55,33% (cinquenta e cinco vírgula trinta e três por cento) ao ano, com desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor, além de seguro prestamista.

Apesar da rápida constatação dos termos do contrato, tal não se pode atribuir à clareza das suas informações, mas exclusivamente à grande quantidade de demandas de mesma natureza que chegam ao Poder Judiciário, sobretudo em grau recursal.

Isso porque, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico (“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”), não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Crédito Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito. Como se nota, o cartão somente fora utilizado para efetuar saques, ou seja, efetivar os empréstimos pretendidos, para os quais não haveria a necessidade do cartão na modalidade de empréstimo consignado puro.

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido tal como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja devolução será simples, haja vista a ausência de pedido para que seja em dobro.

Ressalto, por oportuno, que os valores a serem reembolsados devem ser compensados com aqueles sacados ou transferidos no contrato de empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito autoral e declarar a nulidade do contrato do contrato nº 12616365 e condenar o apelado ao pagamento de:

i) indenização por danos materiais, a serem liquidados, inerente ao reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigido monetariamente desde a data de cada desconto pelo INPC e, a partir da citação, exclusivamente juros de mora pela

Taxa Selic, vedada a cumulação com correção, permitida a compensação com os valores transferidos e sacados em benefício do consumidor;

ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

iv) custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões